Tribunal: TJDFT
Processo: 0723352-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723352-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERI BASTOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para atribuir efeito suspensivo, interposto por ROSEMERI BASTOS DA SILVA em face de decisão proferida peloJuízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação não fazer (n.0718921-25.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 125941373 dos autos de origem). Em suas razões (ID 37301249), a agravante, em breve síntese, requer a atribuição de efeito suspensivo, com a consequente reforma da decisão recorrida, para determinar que o requerido se abstenha de “promover descontos acima do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, observando-se o desconto efetuado no contracheque por outra Instituição Financeira, cumulando-se o contracheque e a conta corrente, assegurando-lhe o mínimo existencial”. Sem preparo em razão da gratuidade a ela deferida (ID 125941373 dos autos de origem). O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática desta relatoria (ID 37503518). Contrarrazões (ID 37978297), o agravado suscita impugnação à gratuidade de justiça concedida a agravante, assim como pugna pelo desprovimento do recurso. Compulsando os autos principais (n. 0718921-25.2022.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID 132366400 dos autos de origem), disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/07/2022 (ID 132601464 dos autos de origem), julgando improcedente o pedido inicial, nestes termos: “(...) Isto posto, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela Autora. Diante da sucumbência, condeno a Autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). Todavia, fica suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98. § 3o, CPC. (...)”. É o relatório. DECIDO. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Não caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo de origem encontra-se consonante com a decisão proferida nesta relatoria (ID 37503518). Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de agosto de 2022